Tribunal: TJDFT
Processo: 0701106-76.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PEDIDO INDEFERIDO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "Consoante a orientação firmada no STJ, a penhora sobre o faturamento da empresa não equivale a dinheiro, mas sim à medida excepcional, devendo ser observados certos requisitos para o seu deferimento, quais sejam: inexistência de bens do devedor - no entanto, se os possuir, que sejam de difícil alienação ou insuficientes a saldar o crédito demandado; nomeação de administrador para apresentação de plano de pagamento; e que o percentual fixado sobre o faturamento não inviabilize o exercício da atividade empresarial" (AgInt no REsp n. 1.592.597/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 17/6/2020).
2. Na hipótese, há pedido de penhora de imóvel pendente de análise e foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
3. Se não foram esgotadas as possibilidades razoáveis de constrição de outros bens, deve ser mantida a decisão que indeferiu a penhora de faturamento da empresa.
4. A instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica não impede a análise, pelo Juízo, de pedido de expedição de mandado para averbação de penhora na matrícula do imóvel do devedor.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para deferir a expedição de mandado de penhora sobre o imóvel.